Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ATRIBUIÇÕES DE ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA. ANULAÇÃO DE SANÇÃO APLICADA POR ASSEMBLEIA. AUTONOMIA E SOBERANIA DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ASSEMBLEIA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO LIMITADA À ASPECTOS DE LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sob uma perspectiva constitucional da associação, tem-se delimitado o âmbito negativo da liberdade do ente, qual seja, até onde pode ir a interferência do Estado em sua gestão. Nesse contexto, é certo que a Constituição visou limitar ao máximo a interferência estatal na atuação das associações. Isso porque é colocada nestas a expectativa de se servir de instrumento para assegurar tanto a livre manifestação de interesses de grupos sociais, quanto a luta destes por seus direitos. Trata-se de direito fundamental intimamente relacionado à representação democrática.

2. A interferência do Judiciário nas decisões assembleares de associações, enquanto órgão detentor do poder estatal jurisdicional, deve ocorrer de forma restrita, de maneira a limitar a apreciação da circunstância apenas no que se refere à legalidade dos atos praticados, consubstanciado na observância de normas infraconstitucionais e constitucionais; e na observância do Estatuto Social da associação.

3. Não há desrespeito ao Contraditório e ao Devido Processo Legal quando o diretor de associação é devidamente notificado sobre procedimento de apuração de irregularidade e lhe é oportunizada a defesa contra os atos lhe imputados.

4. Não há desrespeito às disposições do Código Civil quando o diretor é suspenso de suas atividades em Assembleia Geral não convocada especificamente para tal finalidade. O artigo 59, parágrafo único, do mencionado código, prevê a convocação especial de assembleia apenas para destituição de administrador. Suspensão pelo prazo de 90 dias, por sua vez, não se confunde com destituição, visto que o primeiro pressupõe a temporariedade da medida, enquanto no segundo o afastamento é definitivo.

5. Por fim, não há violação à norma contida no Estatuto Social quando este prevê todas as infrações e penalidades respectivas. O fato de haver previsão específica de caber ao Presidente da associação aplicar penalidade disciplinares não afasta a atribuição de a Assembleia Geral deliberar sobre eventuais infrações e aplicar penalidades, visto que há norma estatutária a prever a soberania do órgão e de suas resoluções.

6. Recurso conhecido e não provido.